Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740635-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: EDILEUSA DE MORAES SARMENTO SANTOS, EDNALDO DE MORAES SARMENTO, EDVALDO DE MORAES SARMENTO AGRAVADOS: NEILDETE ANDRADE CARDOSO, CAROLINA SANDER DE ANDRADE, WELLYNGTON DE ANDRADE CARDOSO, RENILDE DE ANDRADE CARDOSO, ARNALDO VIEIRA CARDOSO DESPACHO EDNALDO DE MORAES SARMENTO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional, bem como defendem a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026